Tribunal: STF
Processo: MI 7336
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de mandado de injunção, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Maria Clara Gonzalez de Siqueira Santos, em face do Instituto de Previdência Social de Campinas – CAMPREV e Município de Campinas, com o objetivo de que seja declarada a mora legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, a fim de viabilizar o exercício do direito a aposentadoria especial.
    Aduziu a impetrante ser médica e servidora pública do município de Campinas (SP), atuando em hospital público, vinculada, por alguns anos, entre 1993 e 1998 ao Regime Geral de Previdência Social e, na sequência, ao Regime Próprio de Previdência Social. 
    A despeito de desempenhar suas funções, de maneira habitual e permanente, em condições especiais e de insalubridade, o instituto de Previdência local se recusou a proceder à análise do tempo especial para sua aposentadoria, sob o fundamento da ausência de lei regulamentadora. 
    Ressaltou já ter preenchidos os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria, mas que, em virtude desse óbice, não logrou obtê-la.
    Mencionando as normas legais que entende pertinentes, bem como precedentes que reputa aplicáveis ao caso, postulou, então, a impetrante, liminarmente, a imposição de ordem às impetradas, para que analisem seu tempo de contribuição em atividade especial, com a aplicação das regras da RGPS, conforme ditames da Súmula Vinculante nº 33, deste STF, para afinal conceder-lhe aposentadoria especial, na data em que implementados os requisitos para tanto.
    É o relatório.
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra alegada mora legislativa, que estaria impedindo a impetrante de ver reconhecido seu direito à obtenção de aposentadoria especial, na condição de médica, atuante no serviço público no município de Campinas (SP).
    Inicialmente, impõe que se diga que a jurisprudência desta Suprema Corte pacificou-se no sentido de que “a omissão referente à edição da Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da CF/88, deve ser imputada ao Presidente da República e ao Congresso Nacional” (RE nº 797.905-RG/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/14) e que “eventual equívoco na impetração do “writ”, especialmente no que concerne à indicação da autoridade coatora – cuja identificação revela-se essencial à definição da própria competência originária do Supremo Tribunal Federal –, não pode ser sanado por iniciativa espontânea da própria Corte” (MI nº 7.173, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/2/20).
    Ainda que assim não fosse, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência deste STF, no que tange ao cabimento de mandado de injunção, em hipóteses como a presente, no sentido de se conceder a ordem injuncional para (i) comunicar a mora ao Presidente da República, a quem compete iniciar o processo de criação da lei complementar regulamentadora do dispositivo constitucional questionado, e (ii) autorizar a autoridade administrativa competente a conceder a aposentadoria especial, aplicando, no que couber, o art. 57 da Lei nº 8.213/91.
    Por isso, o Plenário do STF, por unanimidade, editou a Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe, in verbis: 
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe de 24/4/14).
    No presente caso, o que se pretende é a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 a uma servidora pública, algo que, com a edição da referida súmula, não mais encontra obstáculo legal. Nesse sentido:
    Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante nº 33. Perda superveniente de objeto. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. No que tange ao regime próprio do servidor público, além dos servidores submetidos a condições especiais de trabalho que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física e dos portadores de deficiência (art. 40, § 4º, incisos I e III, da CF/88) – à semelhança dos trabalhadores vinculados ao RGPS (§ 1º do art. 201 da CF/88) -, o legislador constituinte optou por destacar os servidores públicos “que exerçam atividades de risco” (inciso II do § 4º do art. 40 da CF/88), tendo em vista a atividade policial (atualmente regulamentada pela LC nº 51/85).
    2. No mandado de injunção, embora se faça alusão ao art. 40, § 4º, inciso II, da CF/88, se pretende aplicar, analogicamente, a Lei nº 8.213/91 na regulamentação do direito de servidor público à aposentadoria em regime especial. 
    3. Não se discute, no caso, se a regulamentação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 compreende ou não a atividade ou a função do servidor público. A omissão perpetrada na peça autoral não resulta em provimento além do pedido formulado nos autos.
    4. A edição da Súmula Vinculante nº 33 esvaziou o objeto da pretensão, porquanto tornou insubsistente o obstáculo ao exercício pelo servidor do direito de aposentar-se nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91.
    5. Agravo regimental não provido (MI nº 5.873-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/12/14). 
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 
    1. A Súmula Vinculante 33 impede que a autoridade administrativa indefira, sob a alegação de ausência de lei específica, pedidos relativos à aposentadoria especial de servidores públicos que aleguem exercer atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.
    2. Writ prejudicado” (MI nº 5.153, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/5/14). 
    Forçoso concluir, destarte, que, depois da edição da aludida Súmula Vinculante nº 33, desta Suprema Corte, servidor público não mais necessita de decisão judicial em seu favor para que a autoridade administrativa analise seu requerimento de aposentadoria, na forma da lei complementar aplicável, ”sendo eventual recusa das autoridades administrativas em assim proceder passível de reclamação (art. 103-A, § 3º, da Carta da República), podendo inclusive ensejar a responsabilização nas esferas cível, administrativa e penal (art. 64-B da Lei 9.784/99)” (MI nº 6.330, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 13/5/14). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21,§ 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente